Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600777-93.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
09/12/2021
Número: 0600777-93.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 15/07/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600777-93.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600777-
93.2020.6.16.0061 que, com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas prestadas por Oduwaldo de Souza Calixto. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Oduwaldo de Souza Calixto,
candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido Liberal - PL, no município de Arapongas/PR,
desaprovadas por omissão de receitas e despesas, inciso IV do art. 65 da Resolução n.º
23.607/2019, pois foi detectada a impropriedade consistente na ausência de declaração de
despesas com impulsionamento de conteúdo junto ao Facebook, e, por conseguinte, a não
comprovação da origem dos recursos utilizados para pagá-las, visto que os valores
correspondentes não transitaram por nenhuma das contas bancárias abertas para a campanha,
totalizando o montante de R$ 951,70 (novecentos e cinquenta e um reais e setenta centavos),
referentemente à Nota Fiscal 24296752 ). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO
VEREADOR (RECORRENTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO (RECORRENTE)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42829
587
03/12/2021 08:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.054

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600777-93.2020.6.16.0061 –
Arapongas – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE - OAB/PR0096311
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO VEREADOR
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE - OAB/PR0096311
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBSCURIDADE. INEXISTENTE.
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Considera-se obscura a decisão quando de difícil ou impossível compreensão. In
casu, restou clara a fundamentação, contrária à argumentação do recorrente, e que
manteve hígida a sentença de desaprovação das contas exarada em primeiro grau,
de modo que não se encontra presente o mencionado vício.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Num. 42829587 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:37:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308370208300000041804759
Número do documento: 21120308370208300000041804759

Curitiba, 01/12/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 42799616) opostos por ODUWALDO DE SOUZA
CALIXTO em face do acórdão nº 59.929, por meio do qual esta Corte negou provimento ao
recurso eleitoral mantendo-se a desaprovação das contas.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE
do dia 16/11/2021 e as razões foram protocoladas em 19/11/2021.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, após o embargante aduz que há obscuridade no
Acórdão "quanto aos acontecimentos processuais".

O embargante reproduz um relato dos acontecimentos processuais, buscando trazer
uma explicação à questão do equívoco que informou ter havido em sua movimentação financeira
e ao final conclui que "não há que se falar em má-fé" e que "ao contrário do que constou
obscuramente no referido acórdão, tais fatos não foram informados/alterados 'em suas razões
recursais', mas ainda no juízo de primeiro grau, no momento da oposição dos Aclaratórios (id.
39530616), a fim de que o Juízo zonal tivesse a oportunidade conhecer e se posicionar sobre o
tema".

Num. 42829587 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:37:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308370208300000041804759
Número do documento: 21120308370208300000041804759

De acordo com a doutrina de Medina "considera-se obscura a decisão quando
imprecisa, isso é, de difícil ou impossível compreensão". [Medina, José Miguel Garcia. Curso de
direito processual civil moderno - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021 - p. 1386].

Cotejando o texto do Acórdão embargado à definição doutrinária de obscuridade
conclui-se que o mencionado vício de fundamentação não se encontra presente.

O embargante, a fim de justificar a ausência de manifestação espontânea acerca do
suposto erro na contratação de impulsionamento, afirma que "nos andamentos processuais
destes autos constata-se que, por se tratar de um erro (que, ao ser percebido, passaria a ser
discutido nos autos), obviamente, não haveria como a equipe contábil ter se pronunciado nos
autos ANTES do relatório preliminar de diligência".

A alegação não encontra fundamento, uma vez que, embora busque incutir a ideia
de que o alegado "equívoco" só veio à lume com a emissão do relatório de diligências, embasa
sua afirmação em documentos que foram produzidos ainda durante a campanha, como é o caso
na nota fiscal nº 520 que, segundo o próprio embargante, tinha por finalidade corrigir um
"equívoco" que foi perpetrado supostamente pela fornecedora Luciane Leite Marques ainda no
curso do período eleitoral.

Ademais, diante de tal constatação, embora seja extreme de dúvidas que o
prestador tivesse ciência prévia da utilização de impulsionamento de conteúdo em sua
campanha, apresentou sua prestação de contas zerada em relação a gasto eleitoral com
impulsionamento e nada informou em nota explicativa quanto ao suposto "equívoco" ocorrido em
sua campanha, vindo a manifestar-se somente após o setor técnico obter a nota fiscal mediante
circularização, motivo pelo qual remanesce a conclusão pela ausência de boa-fé na conduta.

As questões referidas foram analisadas no Acórdão embargado:

No caso dos autos, embora o recorrente afirme que observou o primado da boa-fé em sua
prestação de contas, não é o que se extrai das circunstâncias fáticas. Com efeito, observando o
extrato da prestação de contas final, denota-se que o prestador não registrou quaisquer gastos
com impulsionamento (id. 39530066), bem como, ao apresentar nota explicativa anterior ao
relatório preliminar de diligências, não fez qualquer referência espontânea à existência do erro
que agora alega.
Somente após ser provocado pelo setor técnico, que apurou, mediante circularização, a
existência da nota fiscal nº 24296752 emitida em favor do CNPJ de campanha do recorrente, é
que o prestador passou a advogar a tese de que houve equívoco.

De outro vértice, o embargante aduz que "ao contrário do que constou
obscuramente no referido acórdão, tais fatos não foram informados/alterados 'em suas razões
recursais', mas AINDA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, no momento da oposição dos
Aclaratórios".

Embora assista razão ao embargante em sua afirmação, não decorre qualquer
alteração quanto aos fundamentos que embasaram a desaprovação das contas, ancorada no
pagamento de gasto eleitoral com recursos que não transitaram pela conta de campanha e
omissão de seu registro na prestação de contas.

Com efeito, nota-se que a referida inconsistência foi apontada pelo setor técnico
Num. 42829587 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:37:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308370208300000041804759
Número do documento: 21120308370208300000041804759

quando da apresentação do relatório de diligências e, oportunizada a manifestação, o prestador
não fez qualquer referência ao suposto pagamento direto de impulsionamento pela fornecedora,
limitando-se a alegar que nem todas as movimentações financeiras ocorrem "sob seu controle e
direcionamento" e que as "operações com impulsionamento na rede social são complicadas".

Ora, repisa-se que a nota fiscal nº 520 foi emitida em 11/11/2020 e, mesmo assim, o
prestador não buscou esclarecer as supostas incongruências em sua prestação de contas final
apresentada somente em 10/12/2020.

Nessa seara, importante destacar a análise da referida nota fiscal exposta por
ocasião do julgamento do recurso eleitoral:

A nota fiscal nº 520, referida nas razões recursais, foi emitida em 10/11/2020 e descreve como
serviço o "reembolso de anúncios patrocinados em redes sociais; serviços de edição e
divulgação", despesa paga com cheque no dia 11/11/2020, no valor de R$ 2.000,00.
A mesma fornecedora foi contratada, por uma segunda vez, para prestar serviço de
diagramação de material gráfico, pelo valor de R$ 2.500,00, conforme revela a nota fiscal nº 522
(id. 39528966).
Ocorre que nenhuma das despesas guarda similitude com o valor despendido a título de
impulsionamento - R$ 951,70 - conforme documento fiscal obtido mediante circularização. Não
foram acostados quaisquer outros documentos que corroborem a alegação de que a
contratação de impulsionamento foi realizada diretamente por Luciana ou de que ela tenha
solicitado o reembolso.

Diante de tal análise, não encontra guarida a afirmação do embargante no sentido
de que "o acórdão aclarando cita outras prestações de serviços de Luciane, as quais são
totalmente desvinculadas da omissão controvertida, o que constitui demonstração de que este
TRE/PR não chegou a uma conclusão segura com relação ao referido apontamento, ou o fez de
forma obscura".

Do trecho do acórdão reproduzido, denota-se clareza da fundamentação no sentido
de pontuar todos os registros feitos pelo prestador com relação à fornecedora Luciane, bem
como da conclusão de que nenhum dos documentos colacionados são suficientes a elidir a
irregularidade verificada, assim retratada:

Assim, exsurge dos autos que a campanha do recorrente efetivou despesas com
impulsionamento de conteúdo na plataforma Facebook, porém não as registrou na prestação de
contas e não as pagou com recursos financeiros que transitaram pelas contas específicas,
configurando-se irregularidade grave, apta a macular a confiabilidade das contas, uma vez que
o valor representado na nota fiscal obtida mediante circularização pode ser um pequeno
montante de outros recursos financeiros empenhados sem trânsito pela conta.

Portanto, considerando a clareza da fundamentação constante do Acórdão
embargado, conclui-se que não está presente o mencionado vício de obscuridade, motivo pelo
qual é de rigor a REJEIÇÃO dos presentes aclaratórios.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 42829587 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:37:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308370208300000041804759
Número do documento: 21120308370208300000041804759

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600777-
93.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
EMBARGANTE(S): ELEICAO 2020 ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO VEREADOR,
ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - Advogados do(s) EMBARGANTE(S): HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846-A, GRACIANE
DOS SANTOS LEAL - PR81977-A, MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR49649,
GABRIEL ESPER DUARTE - PR0096311, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
EMBARGADO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.12.2021.

Num. 42829587 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:37:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308370208300000041804759
Número do documento: 21120308370208300000041804759